Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740084-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES APELADO: PLANETUR TURISMO E PASSAGENS LTDA. D E S P A C H O Considerando a não localização do Apelante, intime-se o sr. GUSTAVO BRASIL TOURINHO OAB/DF 43.804 para informar, no prazo de cinco dias, o número de whastapp do recorrente, para viabilizar uma última tentativa de localização, antes do não conhecimento do recurso. Prestada a informação requerida, proceda-se à tentativa de comunicação com o apelante sobre o teor da Decisão de ID. 44100089. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator